Tribunal: CARF
Processo: 10630.003169/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.003169/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.648 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
RENATA DIAS MARTINS GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/10/2008
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 12.548,77, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado prestar esclarecimentos necessários à fiscalização,
ao não atender o Termo de Intimação Fiscal no TIF-1, de 02/10/2008, nos termos do art. 32, III
c/c art. 225, III do Decreto no 3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB
no 37.195.228-0, constante dos autos (fls. 2/9 e 13/14).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.003169/2008-14
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003169/2008-14

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-22.525, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 50/52):
Trata-se de auto de infração lavrado com fundamento no art.32, III da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991 c/c art.225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS
aprovado pelo Decreto 3.048 de 06 de maio de 1999.
Esclarece o Auditor autuante no Relatório de fls. 07 que a Titular do Cartório de
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Resplendor, Renata Dias Martins Gonçalves,
não prestou todos os esclarecimentos necessários à fiscalização ao deixar de
atender ao Termo de Intimação Fiscal TIF n° 01, de 02/10/2008.
Em função da infração constatada foi aplicada multa no valor de R$12.548,77 (doze
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme estabelece os
artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 combinados com a alínea “b” do inciso Il do art. 283
e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Valor atualizado pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/08.
O Auto de Infração foi lavrado em 20/10/2008 tendo a autuada dele tomado ciência
via postal em 21/10/2008 conforme AR anexado às fls.16.
Em 24.11.2008, a autuada remeteu via postal a defesa conforme comprova cópia do
envelope juntado às fls. 28.
Argui em síntese que:
Recebeu o Auto de Infração em 23/10/2008 conforme consta da cópia de documento em
anexo.
Que a pessoa que recebeu a correspondência com o Termo de Intimação Fiscal se
chama Danielle R. Araújo Lopes, pessoa que se encontrava nas dependências do
Cartório e não fez a devida entrega, não sendo funcionária do mesmo, não podendo
então receber ou mesmo responder por nenhum ato dentro do Cartório, sendo que até a
data da ciência do Auto de Infração a suplicante não tinha tomado conhecimento do
Termo de Intimação Fiscal.
Salienta que não tem motivo para deixar de fornecer a documentação solicitada e nem
teve intenção de dificultar os trabalhos de fiscalização.
Informa que toda a documentação pedida e necessária à fiscalização encontra-se em
anexo.
Requer que seja recebida a impugnação, bem como os documentos que a instrui, para
após sua apreciação, ser decretado extinto os autos com a anulação da multa imposta.
Junta cópia de documentos às fls. 22/28.
O processo foi convertido em diligência para que a autuada fosse intimada a apresentar
cópia de documentos de identificação e providenciasse a autenticação das cópias
juntadas.
Após a apresentação da documentação, o processo retomou para conclusão do
julgamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação por ser intempestiva, haja vista que apresentada após o transcurso do prazo legal.

Recurso Voluntário
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003169/2008-14

Cientificada da decisão, em 30/06/2009 (fls. 56), a contribuinte, em 30/07/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/64), trazendo os argumentos a seguir, brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
FUNDAMENTOS DO CABIMENTO
FATOS
Em 03/11/2008, a recorrente fora intimada, por via postal, para fornecer cópia do ato de
investidura na titularidade do CRI da Comarca de Resplendor, bem como o nome e CPF
do titular anterior.
A recorrente apresentara, intempestivamente, impugnação demonstrando e
juntando esses documentos.
FUNDAMENTOS PARA A REFORMA
A Portaria 004/2000 do TJMG, juntado pela recorrente (fl. 38), demonstra que a Receita
Federal e o INSS sabiam quem era o titular do cartório, bem assim que o titular anterior
havia falecido.
Portanto, a exigência de documentos públicos que o auditor já possuía e o foto de o
auditor de recusar a fé de documentos públicos estaduais se foz inconstitucional,
devendo ser anulado o auto de infração, por força do art. 65 da Lei no 9.784/99.
ATIPICIDADE NA CONDUTA
A Recorrente não é uma empresa é uma servidora pública, portanto não pode ser
autuada pelo art. 283 do RPS, conforme preconiza o princípio da tipicidade tributária,
prevista nos arts. 150, I da CF/88 e 97, V do CTN.
No caso vertente, de forma inconstitucional e ilegal a fiscalização usou a analogia para
promover o lançamento da multa contra a recorrente, o que é considerado ilegal pelo art.
108 do CTN, devendo ser anulada a autuação também por força do art. 65 da Lei no
9.784/99.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E REDUÇÃO DA MULTA
O auto de infração é ilegal, primeiro porque não há motivação para elevação do patamar
mínimo de R$ 6.361,73 para R$ 12.548,77, ferindo o art. 50, II, da Lei no 9.784/99;
segundo, porque não houve relevação ou redução da multa consoante o art. 291, §§ 1o e
3o do RPS, restando também malferido o art. 65 da lei no 9.784/99, calhando assim a
anulação da autuação.
Requer, ao final, a anulação da autuação e o arquivamento dos autos. Requer,
outrossim, seja intimada pessoalmente da decisão a ser proferida por este Conselho, bem como
dos demais atos a serem lavrados no processo fiscal.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003169/2008-14

Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A o auto de infração lavrado para cobrança da multa imposta foi
encaminhada para o domicílio tributário da Recorrente sendo ali recepcionado no dia 21/10/2008
(terça-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 17/18). Logo, a contagem de prazo para
apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 22/10/2008 (quarta-feira), se
encerrando no dia 20/11/2008 (quinta-feira). Assim, a impugnação apresentada em 24/11/2008 é
intempestiva.
Não obstante, no que tange ao prazo para a apresentação de impugnação vale
transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 17/18). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento (21/10/08), com
rubrica e matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Ademais, na peça recursal, a Recorrente não nega e até reconhece a ocorrência da
intempestividade da peça impugnatória (fls. 59).
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrido em 21/10/2008, via postal, a ciência regular e válida da
autuação (fls. 17/18), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o lançamento,
trintídio esse encerrado no dia 20/11/2008.
Portanto, e a despeito das alegações recursais, não há como considerar tempestiva
a peça impugnatória apresentada somente em 24/11/2008 (fls. 20/31).
Com efeito, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação intempestiva, descabe a apreciação de quaisquer
outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital